Tribunal: TJMT
Processo: 0006515-69.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006515-69.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAXILEIA PERES DOS SANTOS - CPF: 028.122.141-39 (VÍTIMA), RAFAEL PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), PABLO HENRIQUE DA COSTA ZUFFO (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE DA COSTA ZUFFO (APELANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -

1)
IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO
PRIMEIRO APELANTE
-
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO - CONFISSÃO JUDICIAL E RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA – PROVAS INDUVIDOSAS -
1.1)

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - EFEITO LEGAL DA CONDENAÇÃO –
2)
FRAGILIDADE DAS PROVAS EM RELAÇÃO AO
SEGUNDO APELANTE
-
DELAÇÃO ISOLADA DO CORRÉU - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS AUTÔNOMAS – NÃO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO DO
1o APELANTE DESPROVIDO
, E O
DO SEGUNDO PROVIDO
, PARA ABSOLVÊ-LO (ART. 386, VII, DO CPP). DECISÃO
EM PARTE COM O PARECER
DA PGJ.

1
- Inviável o pleito absolutório se a confissão judicial do recorrente se harmoniza com o depoimento prestado pela vítima, que sem hesitar, reconheceu-o como o autor do roubo narrado em denúncia.

1.1 -
Não
é cabível o pedido de isenção da pena de multa cominada, com base na hipossuficiência econômica, pois, em observância ao princípio da legalidade, sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não.

2 -

A delação de corréu, desacompanhada de provas judiciais contundentes que a corroborem, não é apta a alicerçar um decreto condenatório, devendo, pois, ser decretada a absolvição do delatado com fulcro no art. 386, VII, CPP (
in dubio pro reo
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações criminais, contra a sentença anexada sob o Id. 111358487, em que foram condenados
PABLO HENRIQUE DA COSTA ZUFFO
, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento 99 dias-multa, e
RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 139 dias-multa.

Em razões sob Id. 111358490, o apelante
Pablo
pleiteia a
absolvição
, nos termos do art. 386, incisos IV ou VI do CPP, ou, ao menos, a
isenção
da pena de
multa
, invocando a sua hipossuficiência.

O apelante
Rafael
, em razões sob Id. 111358495, também pugna a sua
absolvição
, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP; acaso mantida a condenação, requer o
afastamento da reparação de danos
às vítimas, sob argumento de inexistência de contraditório e ampla defesa, bem como, readequado o
valor do dia multa
para o
mínimo
legal.

O MP apresentou
contrarrazões
, pugnando o
desprovimento
dos apelos (Ids. 111358493 e 111358498
); igualmente
, a d. PGJ (Id. 115114975), conforme parecer assim sumariado:

“Apelação Criminal — Art. 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal – Sentença condenatória – Irresignação defensiva de PABLO e RAFAEL: Pretendida reforma da sentença a fim da absolvição, bem como retificação da pena pecuniária – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficiente convicção restando incontestes a existência, caracterização e autoria do crime sub judice – Pena pecuniária irrefutável – Sentença adequada e devidamente fundamentada – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo — Pelo desprovimento dos recursos”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022